Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SEM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, converteu o mandado monitório em título executivo judicial, mas não fixou honorários advocatícios, sob o fundamento de “mera conversão do mandado monitório em título judicial”.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na sentença que julga procedente ação monitória e converte o mandado monitório em título executivo judicial sem pagamento voluntário.
III. Razões de decidir.
3. A sentença que julga a ação e constitui título executivo judicial impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, conforme o CPC, art. 85, § 2o.
4. A ação monitória, rito especial de cognição sumária destinado à formação antecipada de título executivo, admite mandado inicial inaudita altera pars, nos termos do CPC, arts. 700 a 702. Ausente pagamento voluntário ou embargos, o título executivo judicial se constitui de pleno direito.
5. Verificada a revelia e a inexistência de embargos, a conversão do mandado em título executivo judicial sem pagamento voluntário enseja a condenação em honorários sucumbenciais fixados conforme os parâmetros do CPC, art. 85, § 2o.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Na ação monitória, constituído de pleno direito o título executivo judicial pela ausência de pagamento voluntário e inexistência de embargos, os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme o CPC, art. 85, § 2o”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, 702, 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 071062406.2025.8.07.0007, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 18.11.2025;
TJDFT, APC, 070484142.2021.8.07.0017, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 09.10.2024.